Tribunal: STF
Processo: ARE 1572991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à Petição 168458/2025



    O agravante apresenta manifestação em que alega que, “ao abdicar da distribuição às turmas, e incluir o feito à pauta em julgamento ao Plenário, há supressão quanto a possibilidade de interposição recursal, não por mera protelação, mas por devida garantia legal ao pleno exercício do direito de defesa. Daí insurgem esses Patronos, com a finalidade de resguardar a garantia individual do ora Agravante, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa”. Requer “a distribuição do presente Agravo Regimental para uma das C. Turmas dessa Augusta Suprema Corte, com o fito de garantir a plenitude do direito de defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”



    Em que pese a alegação da parte recorrente, ressalto que a análise do mérito do recurso extraordinário interposto encontra óbice processual intransponível revelado pela impossibilidade de analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Observa-se que o RISTF, dispõe:



    “Art. 13. São atribuições do Presidente:



    (...)



    v – despachar:



    c) como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)



    (...)



    Art. 6º Também compete ao Plenário:



    (...)



    II – julgar:



    (...)



    d) o agravo regimental contra ato do Presidente e contra despacho do Relator nos processos de sua competência;”



    Ante o exposto, nada há a prover quanto à pretensão do recorrente.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente